Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. PORTABILIDADE. NULIDADE DOS NOVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

1. A legitimidade assim como a presença das demais condições da ação deve ser verificada de forma abstrata, considerando apenas as alegações expendidas pela parte autora em sua petição inicial (Teoria da Asserção).

2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

3. Nos termos dos enunciados das súmulas 297 e 479 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e elas respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Verificado nos autos que os serviços prestados pela instituição financeira envolvem maior complexidade, indo além de simplesmente fornecer o crédito solicitado pelo cliente, mas envolvendo atividade de captação e convencimento de clientes por meio de seus emissários (correspondentes) bancários, responde a instituição bancária por eventuais falhas constatadas na cadeia de fornecimento.

5. Cabe ao recorrente o desempenho do ônus processual de demonstrar o fato modificativo, extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

6. Apelação conhecida e desprovida.